Tribunal: TJMT
Processo: 1005921-16.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005921-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0003-88 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0003-88 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por Connectparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores S/A e Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso da empresa e deu parcial provimento ao recurso do Estado no âmbito do Mandado de Segurança, que discutia a cobrança do DIFAL-ICMS após a modulação de efeitos do STF (Tema 1093).

II. Questão em discussão

2. Alegação do Estado de Mato Grosso de omissão quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal e alegação da Connectparts de contradição e erro material quanto à aplicação da Lei Complementar n.º 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara a modulação dos efeitos determinada pelo STF, aplicando corretamente a anterioridade nonagesimal para estabelecer a cobrança do DIFAL-ICMS a partir de 05.04.2022, não havendo omissão ou contradição.

4. Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093; STJ, AgRg no REsp 1.586.959/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e ESTADO DE MATO GROSSO nos autos do Mandado de Segurança n.º 1005921-16.2020.8.11.0041, contra acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, por maioria, negou provimento ao recurso da empresa Connectparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores S/A, bem como deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
,
sendo o julgado assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - MANDADO DE SEGURANÇA - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (DIFAL) - MODULAÇÃO DOS EFEITOS (TEMA N. 1.093/STF) - REPERCUSSÃO GERAL - LEI ESTADUAL Nº 10.337/2015 - VALIDADE - PRAZO DE VACÂNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 190/2022 - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA DE EXERCÍCIO - PRECEDENTES DO SFT NAS ADI’S 7066, 7078 e 7070 - INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA A PARTIR DE 05/04/2022 - RECURSO DA PARTE DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese, em 25/05/2021, ao Tema 1.093 (RE 1287019), reconheceu a validade das leis estaduais publicadas após a EC nº 87/2015, com modulação dos efeitos para garantir suas aplicabilidades até o final do exercício de 2021.

2. A Lei Complementar n.º 190/2022, art. 3º regulamentou a cobrança do DIFAL, estabelecendo que a exigência do tributo quando já pré-existente lei estadual instituidora, é de 90 dias a contar da publicação da citada Lei Complementar.

3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS n.º 93/2015 pelo STF determinou que a cobrança do DIFAL é válida até 31/12/2021.

4. Recurso da Connectparts conhecido e desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido, decisão reformada em parte.”

Em suas razões recursais, o embargante ESTADO DE MATO GROSSO aduz omissão no acórdão no que tange à aplicação da anterioridade nonagesimal. Afirma que a decisão embargada não analisou corretamente a constitucionalidade da cobrança do DIFAL desde a promulgação da Lei Complementar n.º 190/2022, argumentando que o tributo deveria ter sido cobrado imediatamente após a publicação da referida lei, em 01.01.2022.

Por sua vez, a embargante CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A, sustenta contradição e erro material no acórdão, argumentando que a cobrança do DIFAL-ICMS jamais deveria ter sido reconhecida, pois a inexistência de Lei Complementar anterior à 190/2022 invalidaria a cobrança do tributo em sua totalidade, inclusive após a modulação dos efeitos pelo STF. Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou devidamente o prequestionamento necessário sobre a inaplicabilidade retroativa do tributo.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 2328433651 e 235965153.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e ESTADO DE MATO GROSSO nos autos do Mandado de Segurança nº 1005921-16.2020.8.11.0041, contra acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, por maioria, negou provimento ao recurso da empresa Connectparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores S/A, bem como deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (ID. 228093694).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, os embargos não podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito do julgado, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão embargada é incabível, salvo se houver vício na decisão a ser sanado, como omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1.129.354/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/04/2018).

Primeiramente, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que houve omissão no acórdão em relação à aplicação da anterioridade nonagesimal, sustentando que o DIFAL-ICMS deveria ter sido cobrado imediatamente após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sem a necessidade de aguardar o prazo de 90 dias.

No entanto, o acórdão embargado tratou de forma clara e objetiva a questão da modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093, estabelecendo que a cobrança do DIFAL-ICMS seria permitida apenas a partir de 05.04.2022, em conformidade com a aplicação da anterioridade nonagesimal e de exercício:

“É inegável que a anterioridade nonagesimal é exigência constitucional para a cobrança de tributos, conforme estabelecido no artigo 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal. Assim, a cobrança de tributos instituídos ou majorados, como o DIFAL-ICMS, deve observar esse requisito.” (STF, RE 593849, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2021).

A modulação de efeitos foi expressamente estabelecida pelo STF para evitar efeitos retroativos e preservar a segurança jurídica. Não houve omissão no acórdão, visto que a decisão do STF foi expressamente mencionada e aplicada corretamente. O Estado de Mato Grosso, portanto, busca rediscutir a questão já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Por sua vez, a embargante CONNECTPARTS, alega contradição e erro material, argumentando que a cobrança do DIFAL-ICMS, mesmo após a promulgação da Lei Complementar n.º 190/2022, deveria ser afastada. No entanto, o acórdão embargado foi claro ao aplicar a modulação dos efeitos do STF, reconhecendo a cobrança a partir de 05.04.2022. A decisão não padece de contradição, tampouco de erro material.

O STJ tem se manifestado de forma pacífica sobre a aplicação da anterioridade tributária e a modulação de efeitos:

“A cobrança de tributos instituídos ou majorados deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme dispõe o art. 150, III, da Constituição. A modulação de efeitos visa garantir a segurança jurídica, não sendo possível afastar sua aplicação em casos concretos.” (AgRg no REsp 1.586.959/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/10/2020).

Desse modo, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado, e as alegações das partes embargantes constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista das partes embargantes, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEISAO ENTE PÚBLICOE SOCIEDADE– PERICULUM IN MORA INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA– PRETENSÃODE REDISCUSSÃODA MATÉRIAE REJULGAMENTODO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOSREJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (periculum in mora inverso). Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração. (N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ICMS DIFAL – CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O acórdão embargado foi claro ao diferenciar as hipóteses de incidência do ICMS-DIFAL para consumidores finais não contribuintes e consumidores finais contribuintes do imposto, concluindo que, para estes últimos, a cobrança já era devidamente fundamentada pela combinação da Lei Complementar nº 87/1996 e pela legislação estadual (Lei nº 7.098/1998).

3. O art. 155, § 2º, incisos VII e VIII da Constituição Federal também já previa a incidência do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas por consumidores finais contribuintes do ICMS, confirmando a suficiência normativa para a exigência do tributo mesmo antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

(N.U 1030827-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024